Tribunal: TJMT
Processo: 1015107-05.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Vistos etc.
I – A petição sob ID. 78347462 apontam vícios no acórdão de ID. 75813487.
II – Intimem-se a parte embargada para, querendo, e nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, se manifestar.
III – Por fim, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =